Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600087-83.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. FILIAÇÃO NÃO REGISTRADA NO SISTEMA FILIA.
ERRO ADMINISTRATIVO RECONHECIDO PELA AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS.
DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS ADICIONAIS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público
Eleitoral em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré, que deferiu o pedido de
regularização de filiação partidária e determinou o lançamento da
filiação de uma eleitora ao Partido da Mulher Brasileira (PMB) com
data de 05/04/2024.

1.2. O Ministério Público Eleitoral argumenta que a sentença cerceou a
atividade fiscalizatória ao indeferir o pedido de diligências requeridas, e
que a regularização da filiação sem a devida cautela poderia trazer
insegurança jurídica.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, entendendo que a filiação foi comprovada conforme o disposto
na Resolução TSE nº 23.596/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A regularidade da filiação partidária, diante de erro administrativo
reconhecido pelo partido.

2.2. A necessidade de realização de diligências adicionais para
Num. 44004608 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218000894000000042957963
Número do documento: 24091218000894000000042957963
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:54:24

confirmar a filiação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência e o direito aplicável garantem o direito à
regularização da filiação partidária em caso de erro administrativo,
conforme disposto no art. 11, § 4º da Resolução TSE nº 23.596/2019,
com redação dada pela Resolução TSE nº 23.668/2021.

3.2. A documentação apresentada, incluindo o reconhecimento de erro
pelo próprio partido, mostra-se suficiente para justificar a regularização,
sendo desnecessária a realização de outras diligências.

3.3. Precedentes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e de outras
Cortes Eleitorais reconhecem a presunção favorável à filiação em
casos semelhantes, em que o partido admite erro administrativo sem
indícios de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. A ausência de indícios de má-fé ou fraude e havendo
reconhecimento de erro administrativo pelo partido, mostra-se legítimo
o def

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600087-83.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária, Filiação Partidária -
Cancelamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600087-
83.2024.6.16.0171, que com fundamento nos §§ 2º a 4º do art. 11, da Resolução TSE n. 23.596/2019,
deferiu o pedido para determinar que seja lançada no sistema FILIA a filiação da eleitora IZABEL
CRISTINA DA SILVA junto ao partido PMB-35 (Partido da Mulher Brasileira), do município de
Almirante Tamandaré/PR, com a data de 05.04.2024. (Filiação Partidária ajuizada por Izabel Cristina
Da Silva, na qual alegou que na data de 05/04/2024 realizou sua filiação livre e voluntária ao partido
PMB-35 (Partido da Mulher Brasileira), no Paraná utilizando o nome já alterado em Estatuto de Por
Mais Brasil, tendo em vista pretender concorrer às eleições municipais vindouras, conforme
certidão de filiação partidária. Alegou, por fim, que a requerente resolveu emitir a certidão de
filiação partidária junto ao sistema do TSE e verificou que consta como não filiada a partido político
e que em contato com o PMB-35, para esclarecer o ocorrido, o presidente estadual admitiu que o
partido teve problemas com o sistema de filiação do partido, e emitiu um oficio assumindo o erro e
justificando).RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
IZABEL CRISTINA DA SILVA (RECORRIDA)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004608
12/09/2024
18:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.025

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600087-83.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: IZABEL CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. FILIAÇÃO NÃO REGISTRADA NO SISTEMA FILIA.
ERRO ADMINISTRATIVO RECONHECIDO PELA AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS.
DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS ADICIONAIS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público
Eleitoral em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré, que deferiu o pedido de
regularização de filiação partidária e determinou o lançamento da
filiação de uma eleitora ao Partido da Mulher Brasileira (PMB) com
data de 05/04/2024.

1.2. O Ministério Público Eleitoral argumenta que a sentença cerceou a
atividade fiscalizatória ao indeferir o pedido de diligências requeridas, e
que a regularização da filiação sem a devida cautela poderia trazer
insegurança jurídica.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, entendendo que a filiação foi comprovada conforme o disposto
na Resolução TSE nº 23.596/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A regularidade da filiação partidária, diante de erro administrativo
reconhecido pelo partido.

2.2. A necessidade de realização de diligências adicionais para
Num. 44004608 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218000894000000042957963
Número do documento: 24091218000894000000042957963
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:54:24

confirmar a filiação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência e o direito aplicável garantem o direito à
regularização da filiação partidária em caso de erro administrativo,
conforme disposto no art. 11, § 4º da Resolução TSE nº 23.596/2019,
com redação dada pela Resolução TSE nº 23.668/2021.

3.2. A documentação apresentada, incluindo o reconhecimento de erro
pelo próprio partido, mostra-se suficiente para justificar a regularização,
sendo desnecessária a realização de outras diligências.

3.3. Precedentes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e de outras
Cortes Eleitorais reconhecem a presunção favorável à filiação em
casos semelhantes, em que o partido admite erro administrativo sem
indícios de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. A ausência de indícios de má-fé ou fraude e havendo
reconhecimento de erro administrativo pelo partido, mostra-se legítimo
o deferimento da regularização da filiação partidária com base na
documentação apresentada.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art.
17, caput e parágrafo único; art. 19, caput e §
2º; Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA nº 060001283, Acórdão, Des. José
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024; TRE-
TO. RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº
060008766, Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44004608 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218000894000000042957963
Número do documento: 24091218000894000000042957963
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:54:24

Trata-se Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré, em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré, nos autos de Regularização de Filiação Partidária, no qual foi deferido o pedido e
determinado o lançamento da filiação de IZABEL CRISTINA DA SILVA ao PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA - PMB de Almirante Tamandaré com data de 05/04/2024.

De acordo com a sentença, a ora recorrida ingressou com seu pedido de filiação em
05/04/2024, data em que preencheu a ficha de filiação partidária (Id. 43948759).

Contudo, ao emitir sua certidão de filiação, verificou que não estava filiada ao
partido. Afirma a recorrida que por “Ao entrar em contato com o PMB-35, para esclarecer o
ocorrido, o presidente estadual admitiu que o partido teve problemas com o sistema de filiação do
partido, e emitiu um oficio (anexo) assumindo o erro e justificando. ”.

O Ministério Público Eleitoral, ora recorrente, entende que a decisão de primeiro
grau merece ser reformada, pois cerceou a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral, ao
indeferir o pedido de diligências requeridas pelo Ministério Público Eleitoral.

Afirma que “(...) além da necessidade de se respeitar o papel constitucional do
Ministério Público Eleitoral, diante da jurisdicionalidade esperada em situações de requerimento e
regularização de filiação partidária em pleno ano eleitoral, como medida de respeito às condições
isonômicas que devem ser exigidas de todas as agremiações partidárias e candidatos (...)”.

Argumenta que o deferimento de regularização sem que a adoção das cautelas e
diligências requeridas é inadequado e, inclusive, traz insegurança e risco de fraude/burla para o
esperado controle e chancela que a Justiça Eleitoral precisa ter para este tipo de situação
submetida à sua prestação jurisdicional.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a determinação da
devolução dos autos ao primeiro grau para que a autora e a agremiação partidária cumpram as
diligências postuladas pelo Ministério Público.

Embora intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme
certificado (ID 43948778).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “Sendo assim, nos termos do
art. 11, § 4º, da Res. TSE nº 23.596, impende reconhecer a existência da filiação partidária do
requerente a partir da data indicada pelas partes, razão pela qual o recurso interposto não
comporta provimento” (ID 43953904).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela qual
deve ser conhecido, razão pela qual passa-se o ao seu exame.

Conforme relatado, o Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré insurge-
se contra o deferimento de regularização de filiação partidária, por entender que a realização de
diligências adicionais seria necessária para garantir a regularidade do processo de filiação,
especialmente em ano eleitoral.

Sem razão, contudo.

Primeiramente, é certo que a comprovação da filiação partidária, em regra, “será
feita com base nos registros oficiais do FILIA”, nos termos do art. 20 da Resolução TSE n.
23.596, de 2019.

Com efeito, incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de filiação
partidária, com a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor do art. 17,
caput e parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995.

Num. 44004608 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218000894000000042957963
Número do documento: 24091218000894000000042957963
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:54:24

De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à Justiça
Eleitoral, sendo autorizado aos prejudicados por desídia ou má-fé o requerimento da
regularização da filiação diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19, caput, da Lei nº
9.096/1.995 - Lei dos Partidos Políticos-, que assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus filiados,
da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

No presente caso, houve o reconhecimento pelo próprio partido e a informação da
direção nacional reportando possível falha na transmissão dos dados, justifica-se nos seguintes
termos “Como os municípios, não tiveram senha do filiaweb, todas as filiações a partir de 11/2023
são lançadas em sistema próprio do partido (filiação.pmb.org.br). Ao entrar em contato com a
direção nacional do partido, a mesma reportou que pode ter havido erro na transmissão junto ao
filia”, sendo assim, as informações já constantes nos auto são suficientes para a solução do caso,
não havendo necessidade da realização de outras diligências.

Com efeito, a requerente ajuizou o presente feito, sustentando que, ao verificar sua
filiação partidária no site do TSE, descobriu que ela não havia sido efetivada sua filiação ao
partido, em desconformidade com o que havia requerido na ficha de filiação ao PMB, datada de
05 de abril de 2024, cuja cópia foi apresentada no ID 43948759.

Com a inicial, a ora recorrida apresentou um ofício do Presidente Estadual do PMB
do Paraná, no qual este confirma que a Requerente se filiou ao partido através do sistema interno
do PMB-35 em 05/04/2024, íntegra do documento:

Num. 44004608 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218000894000000042957963
Número do documento: 24091218000894000000042957963
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:54:24

Acerca do reconhecimento, pela agremiação da filiação, a Resolução TSE nº
23.596/2019 dispõe sobre a filiação partidária, prescreve no art. 11, sobretudo os §§ 2º a 4º:

Art. 11 (...)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
Num. 44004608 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218000894000000042957963
Número do documento: 24091218000894000000042957963
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:54:24

documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Em consonância com esse dispositivo, a sentença convalidou a confirmação da
filiação efetivada pelo partido, entendendo desnecessária a diligência realizada pelo Ministério
Público Eleitoral, conforme trecho a seguir reproduzido:

Conforme se infere dos dispositivos normativos acima transcritos, o filiado
ao partido político possui o direito de regularizar a sua filiação na hipótese
de ter havido eventual desídia do partido político no lançamento da filiação
no FILIA, hipótese em que se contata no presente caso, pois a Requerente
comprovou que realizou a sua filiação partidária junto ao partido PMB-35 no
dia 05 de abril de 2024, conforme ID 122581059.

Demais disso, o partido político em questão confirmou a filiação da
Requerente e relatou que pode ter ocorrido erro na transmissão da filiação
pelo sistema FILIA, de onde exsurge a sua desídia, em razão da qual a
Requerente, conforme visto acima, não pode ser prejudicada.

Cabe registrar, ainda, que o disposto no art. 5º, XVII, da CF garante a todos
a plena liberdade de associação. Assim, sendo reconhecida a ficha de
inscrição pelo partido e demonstrado que esta foi preenchida pela
Requerente no dia 05.04.2024, é imperioso o acolhimento do pedido contido
na inicial, para que seja lançada no sistema FILIA a sua filiação ao PMB
com a data do dia 05.04.2024.

Conclui-se, portanto, desnecessária a diligência solicitada pelo
Ministério Público Eleitoral no ID 122604956. (Destaques acrescentados.)

Dessa forma, embora a ficha de filiação partidária seja um documento produzido
unilateralmente, as alegações da recorrida demonstram-se verossímeis, sendo crível ter ocorrido
desídia do partido no lançamento dos dados no sistema FILIA, haja vista a afirmação de que no
sistema interno do PMB a filiação se deu em 05/04/2024.

Assim, não havendo indícios de fraude ou má-fé, impõe-se o deferimento do pedido
de correção, corroborando com tal entendimento repise-se o teor do art. 11, § 4º, da Resolução
de regência.

Corroborando essa mesma conclusão, por sua precisão, reproduzo alguns trechos
do parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

A prova unilateral a que se refere a vedação contida na Súmula n. 20/ TSE
era aquela que era produzida pelos próprios interessados (no caso, o partido
e o candidato), destituída de fé pública. É por essa razão que a simples ficha
de filiação, ainda que assinada pelo candidato e pelo dirigente partidário,
não era aceita pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como prova
idônea da data da filiação.

No entanto, nos termos do parágrafo 4º do artigo art. 11 da Resolução TSE
nº 23.596/2019, incluído pela Resolução TSE 23.668, de 09 de de
dezembro de 2021, inexistindo indício de fraude, haverá deferimento do
Num. 44004608 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218000894000000042957963
Número do documento: 24091218000894000000042957963
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:54:24

pedido na hipótese em que a) haja reconhecimento da filiação pela
agremiação ou b) a documentação apresentada seja suficiente para
comprovar o vínculo.

(...)

Assim, em outros termos, a novel redação da Resolução TSE nº
23.596/2019, introduzida pela Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece
presunção favorável à filiação tempestiva quando presentes alegação
pelo filiado de desídia e seu reconhecimento pelo partido (ou por outros
documentos não produzidos tão somente pela pretensa filiada), bem como
diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude.

(...)

Vislumbra-se das arguições que os fatos noticiados são críveis e inexistem
elementos a apontar a má-fé ou fraude em relação à indicação da data.

E, sendo assim, apresentada declaração do órgão municipal reconhecendo
o equívoco cometido e que DEUZA filiou-se em 06/04/2024 (e não na data
do registro no sistema FILIA), tem-se devidamente demonstrada a filiação
na data indicada.

Nesse sentido, cite-se recente precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários, são
suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na data
presente na ficha de filiação.3. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024)

De igual forma assim entendem outras Cortes Eleitorais:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FILIAÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOME NOS
REGISTROS OFICIAIS DO PARTIDO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO. ART. 19, § 2º, DA LEI 9.096/95. ART. 11, § 2º, DA RESOLUÇÃO
Nº 23.596/2019/TSE. RECURSO PROVIDO FILIAÇÃO DEFERIDA.
Num. 44004608 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218000894000000042957963
Número do documento: 24091218000894000000042957963
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:54:24

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Constou da sentença que não haveria prova robusta e indene de dúvidas
capazes de comprovar a filiação partidária na data mencionada. Sustentou,
o juízo a quo que os documentos teriam sido produzidos unilateralmente, de
modo que não se prestam a provar a tempestividade da filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe salientar que, em que pese a ficha de filiação juntada pela
recorrente seja documento produzido de forma unilateral (ID. 10021423),
estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 11 da Resolução nº
23.596/2019/TSE, acima citada, pois o partido reconheceu a filiação da
Recorrente (ID 10021431), bem como sua desídia em realizar o registro no
sistema de filiação e, em sede de contrarrazões (ID. 10021460), a Grei
disponibilizou o link, o qual se pode confirmar, pelos demais elementos
constantes nos auto, que a recorrente se filiou ao partido Republicanos no
dia 3/4/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

5. Deve militar em favor da parte recorrente o princípio da boafé, porquanto
não há a menor evidência de que ela tenha cometido falsidade, abuso de
direito, fraude ou simulação, muito menos indícios de fraude na data de
filiação informada diante da juntada das provas constantes nos autos.

6. Filiação ao partido Republicanos deferida.

(TRE-TO. RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060008766,
Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 22/08/2024.)

No presente caso, restou comprovado que a recorrente se filiou ao PMB em
05/04/2024 com a apresentação da ficha de filiação e o próprio partido admitiu, por meio de Ofício
assinado pelo presidente do PMB do Paraná, afirmando que a filiação no sistema interno ocorreu
em 05/04/2024, corroborando a necessidade da retificação solicitada.

Em razão de todo o exposto, não há como acatar a pretensão recursal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

Num. 44004608 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218000894000000042957963
Número do documento: 24091218000894000000042957963
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:54:24

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600087-83.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDA: IZABEL
CRISTINA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDA: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004608 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218000894000000042957963
Número do documento: 24091218000894000000042957963
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:54:24